Tribunal: STF
Processo: RMS 38869
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo Civil. Mandado de segurança contra certificação do trânsito em julgado pelo STJ. Alegação de que não foi observado o prazo recursal a que teria direito. 3. STJ analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade e hipóteses de cabimento aplicáveis ao caso. Não demonstrada teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.